Tribunal: STF
Processo: ARE 1346842
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DNIT. CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS. AUTORIZAÇÃO DO MPOG. PREVISÃO EDITALICIA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR ÁREA/CAMPO DE ATUAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA PROPORÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS EXCEDENTES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL: VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSE EM DEFINITIVO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO UNÂNIME. PRECEDENTE SEXTA TURMA. 



    I — Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a modificação do critério de regionalização das vagas estabelecida na abertura do certame, dando-se nova oportunidade a candidatos não convocados nos termos originariamente previstos, sem estendê-la aos demais concorrentes, consubstancia violação dos princípios da isonomia e da vinculação ao edital. 



    II — O Edital n° 01/2009/DNIT foi organizado de modo a atribuir aos Estado do Sergipe e do Rio Grande do Norte 2 (duas) dentre as 100 (cem) vagas de Analista em Infraestrutura de Transportes, Especialidade Engenharia Civil, inicialmente previstas, devendo tal proporção (2/100) ser observada na aplicação da superveniente Autorização Presidencial, com base no Parecer Ministerial n° 162/2011, que contém expressa disposição nesse sentido. Assim, autorizado o chamamento de mais 100 (cem) aprovados, o quociente originalmente fixado deverá ser mantido, destinando-se aqueles Estados mais 2 (duas) vagas, recaindo, assim, na classificação obtida pelos apelantes, por serem os próximos na lista classificatória relativa àqueles Estados.



     III — Quanto à alegação dos apelantes de contratação de profissionais para execução indireta das atribuições relacionadas ao cargo pretendido pelos apelantes, verifica-se que o DNIT deu provimento a todos os 150 cargos que excediam do edital e para os quais obteve autorização orçamentária do Poder Executivo, demonstrando que durante a vigência do certame tomou todas as providências cabíveis para dar provimento ao maior número possível de candidatos, dentro dos limites orçamentários autorizados pelo Poder Executivo. Ademais, os contratos de prestação de serviços indiretos não têm por objetivo a ocupação de cargos efetivos, mas ao contrário, são realizados com o fim de suprir temporariamente a falta de pessoal do órgão, que em vista das limitações orçamentárias legais, carecia de autorização do Poder Executivo para provê-los. 



    IV — Por fim, "Ao candidato sub judice não se reconhece direito à nomeação e posse, antes do trânsito em julgado da decisão, já que inexiste, em Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo público." (AMS n. 0006306-34.2002.4.01.3400/DF - e-DJF1 de 28.06.2010). 



    V — Essa Turma, contudo, tem adotado o entendimento no sentido de ser possível nomeação antes do trânsito em julgado nos casos em que o acórdão do Tribunal seja unânime, de forma a afastar as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes previsto no CPC de 1973 e, agora, o prosseguimento do julgamento na sistemática constante do art. 942 do novo Código de Processo Civil.



    VI — Recurso de apelação a que se dá provimento.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º; e 37, caput, I e II, da CF.



    O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes – Tema 660).



     



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte ora recorrente, seria necessária a reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



     



     Publique-se. 



          Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator